Tribunal: TJMT
Processo: 0002957-60.2016.8.11.0024
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002957-60.2016.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LEVY DOS SANTOS - CPF: 001.387.341-51 (APELANTE), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), BRUNO MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 007.665.961-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONIR GALERA MARI - CPF: 187.454.239-20 (VÍTIMA), A Sociedade (VÍTIMA), ROBSON MOREIRA DE SOUZA (VÍTIMA), ARNALDO DA SILVEIRA - CPF: 772.326.071-72 (ASSISTENTE), DIVINO FERREIRA DA CUNHA - CPF: 537.373.691-00 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA VOGAL, EXMO. SRA. DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, VENCIDA EM PARTE A RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM ZONA RURAL COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE DECLARADA. TEMA 1.258 DO STJ. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. PROVAS AUTÔNOMAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Levy dos Santos e Bruno Miranda dos Santos contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos I e II, do CP), cometido com uso de arma de fogo e concurso de agentes, e, no caso de Levy, também pelo crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei no 10.826/2003). Os fatos ocorreram em 21/07/2016, em propriedade rural no município de Chapada dos Guimarães/MT, onde foram subtraídos 21 bovinos e diversos bens móveis. No curso da investigação, os réus foram flagrados transportando os animais e em posse dos objetos subtraídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico irregular invalida a condenação dos apelantes por ausência de provas suficientes; (ii) verificar se a fração de aumento da pena aplicada pelo concurso de pessoas na terceira fase da dosimetria está devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.258 do STJ, em caráter vinculante, fixou que as regras do art. 226 do CPP são de observância obrigatória em todas as fases da persecução penal, sob pena de nulidade do reconhecimento e consequente imprestabilidade da prova, inclusive para fins de corroboração.

O reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP é nulo e não pode ser considerado como suporte direto ou indireto à condenação. Deve ser expressamente expurgado do campo valorativo, conforme exigência da tese 1 do Tema 1.258/STJ.

O conjunto probatório é robusto, composto por depoimentos coerentes das vítimas, confissão parcial dos réus, prisão em flagrante, apreensão de objetos subtraídos e depoimentos de policiais, cujas declarações são válidas e idôneas quando harmonizadas com os demais elementos de prova (Enunciado 8 da TCCR/TJMT).

A apreensão da
res furtiva
em poder dos réus gera presunção de autoria, cabendo à defesa provar a licitude da posse dos bens (CPP, art. 156), o que não foi feito.

A tentativa dos réus de utilizar o gado subtraído como forma de pagamento de dívida reforça a autoria e a materialidade delitiva.

O concurso de agentes foi corretamente reconhecido, mas não justifica a aplicação da fração máxima de aumento (1/2) na terceira fase da dosimetria, por ausência de fundamentação concreta, conforme exige a Súmula 443 do STJ.

A pena-base do crime de posse irregular de arma de fogo foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão da apreensão de múltiplas armas e munições, o que denota maior reprovabilidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP é nulo, não produz efeitos e não pode ser utilizado, nem mesmo como elemento de corroboração.

Os depoimentos de policiais civis são válidos para fins de condenação quando coerentes e confirmados por outros elementos do conjunto probatório, autônomos e independentes do reconhecimento pessoal nulo, como a apreensão da
res furtiva
em posse dos réus.

A posse de diversos artefatos bélicos, além do necessário à consumação do tipo penal, justifica a exasperação da pena-base por revelar maior periculosidade da conduta.

A fração de aumento da pena na terceira fase da dosimetria, no crime de roubo majorado, exige fundamentação concreta, sendo insuficiente a mera indicação da existência do concurso de pessoas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 69, 70, 157, §2o, I e II; CPP, arts. 156, 202, 203, 226; Lei no 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.953.602-SP, REsp 1.987.628-SP, REsp 1.986.619-SP e REsp 1.987.651-RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3a Seção, j. 11/06/2025 (Tema Repetitivo 1.258); TJMT, N.U 1006303-89.2023.8.11.0045, rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 18/06/2025; TJMT, N.U 0001260-44.2015.8.11.0022, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 05/09/2025; TJMT, N.U 0000481-72.2017.8.11.0005, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 22/10/2023; TJMT, Enunciado no 8 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Levy dos Santos
e
Bruno Miranda dos Santos

contra sentença proferida pelo
Juízo 2a Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães
/MT,
nos autos da ação penal n.
0002957-60.2016.8.11.0024, que
julgou parcialmente procedente a denúncia para conden
ar
Levy dos Santos
,

pela prática do
s
crime
s

de roubo majorado,
art. 157, §2o, i
ncisos I e II, do Código Penal e posse irregular de arma de fogo de uso permitido,
art. 12 da Lei no 10.826/03, em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal
, à pena de
08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias de reclusão,
em regime inicial fechado e ao pagamento
de 32 (trinta e dois) dias-multa
e
Bruno Miranda dos Santos

pela prática do
s
crime
s

de roubo majorado,
art. 157, §2o, i
ncisos I e II, do Código Penal, à pena de
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão,
no regime inicial semiaberto e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
.

Nas razões recursais no ID 292647921, a defesa postula, em síntese
,
a absolvição dos réus, sob o argumento de que
as provas produzidas nos autos não são suficientes para
sustentar a condenação. Alega, para tanto, que o reconhecimento
fotográfico realizado é inválido, uma vez que não observou as exigências previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. No que concerne ao delito de posse irregular da arma de fogo, sustenta que inexiste prova de que o armamento pertencesse ao apelante

Levy dos Santos
, tampouco foi produzido laudo técnico capaz de comprovar sua aptidão para o disparo.

Subsidiariamente, no que tange à dosimetria da pena, postula a reforma do cálculo penal. Especificamente quanto ao crime de roubo, insurge-se contra a aplicação da fração máxima de 1/2 (metade) para a causa de aumento do concurso de pessoas,
sustentando ausência de fundamentação concreta para a exasperação acima do mínimo legal de 1/3 (um terço). No que concerne ao crime de posse de arma imputado a Lev
y
, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, aduzindo que
o elemento utilizado para valorar as consequências do crime constituiria elementar do tipo penal.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões (ID 301886862), rebateu as teses defensivas, defendendo
a
manutenção da condenação
com o não provimento do apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado nos autos (ID 303266876), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO
PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO

No que concerne
à alegação de que as provas colacionadas aos autos não são idôneas para sustentar a condenação, especialmente porque o reconhecimento
fotográfico dos apelantes não observou o procedimento previsto no artigo 226 do
Código de Processo Penal, imperioso ressaltar que, embora a observância de tais diretrizes seja sobremaneira recomendável como garantia de maior fidedignidade probatória, a sua inobservância, por si só, não invalida a prova, tampouco contamina os demais elementos de prova, quando demonstrado que a convicção do magistrado encontra-se amparada em um acervo probatório plural, robusto e independente, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em outras palavras, embora a defesa alegue irregularidade no reconhecimento fotográfico, por suposta inobservância do art. 226 do CPP, e que por isso o conjunto probatório não é suficiente para a
condenação, é
necessário destacar que
a releitura da aplicação do referido dispositivo
pela jurisprudência foi no sentido de que
é admitido o reconhecimento fotográfico
, quando
corroborado por outros elementos
de prova e confirmado em juízo, como ocorreu no caso em tela.

A
Terceira Seção do Superior de Tribunal de Justiça
, por unanimidade, em julgamento recent
e
(
11/06/2025
), sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a
s
tese
s
do
Tema 1.258
,
das quais destaco as seguintes, para o exame do caso em comento:

“(...) “
4) Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5) Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6) Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.”
(S
TJ. 3a Seção.
REsp
1.953.602-SP,
REsp
1.987.628-SP,
REsp
1.986.619-SP e
REsp
1.987.651-RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgados em 11/6/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1258) (destacamos).

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

"[...] 3. O reconhecimento fotográfico, ainda que não tenha observado todas as formalidades do art. 226 do CPP, foi ratificado em juízo sob o crivo do
contraditório, estando amparado por outros elementos probatórios. 4. Aplicação do Enunciado Normativo no 29 (IUJ no 101532/2015 – TJMT): as disposições do art. 226 do CPP são recomendações, não exigências formais, sendo válidos os atos reconhecidos e corroborados judicialmente. 5. A autoria está confirmada pelos depoimentos firmes da vítima em juízo, bem como pela apreensão dos objetos subtraídos em poder do
réu.[...]
", (N.U 1006303-89.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)

No caso,
o acervo probatório evidencia à saciedade a materialidade e a autoria delitiva imputada ao
s

apelantes
Levy dos Santos
e
Bruno Miranda dos Santos

R
essai
dos autos que
os apelantes praticaram o crime de
roubo majorado,
em concurso de agentes
e
emprego de arma de fogo
,
de
21 (
vinte e um
)
semoventes
-

bovinos
, além de diversos outros bens móveis (motosserra, roçadeira, ferramentas, combustível e aparelhos celulares), em detrimento das vítimas
Leonir Galera Mari, Robson Moreira de Souza e
Melliska
Silva Gomes Franco
,
em
21/07/2016
, na "Fazenda Aurora", zona rural do município de Chapada dos Guimarães/MT
e
que o
Levy dos Santos manteve
posse ilegal de três armas de fogo
(uma espingarda calibre .32 com numeração suprimida, um revólver calibre .38 e uma espingarda calibre .28), além de munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar
,
em
25
/07/2016
, em um assentamento no município de Campo Verde/MT
.

A
denúncia
(ID
292644974
)
narrou a dinâmica delitiva, nos seguintes termos:

“(...)
I – DO ROUBO

Consta do presente caderno investigativo que, no dia 21 de julho de 2016, às 19h30m, em uma Fazenda denominada Aurora, Zona Rural, no Município de Chapada dos Guimarães-MT, os denunciados
LEVI DOS SANTOS e BRUNO MIRANDA DOS SANTOS
, subtraíram, para proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, 21 (vinte e uma) vacas, 01 (uma) motosserra, 01 (um) esticador de arame, 01 (uma) roçadeira de motor dois tempos, remédios utilizados para gado, 01 (um) facão, 15 (quinze) litros de gasolina e 02 (dois) celulares das vítimas
Lonir
Galera Mari e Robson Moreira de Souza.

Segundo consta, no dia, local e horário supramencionados, os denunciados
LEVI DOS SANTOS e BRUNO MIRANDA DOS SANTOS
se dirigiram até a
fazenda da vítima, alegando que precisavam de combustível emprestado, momento em que abordaram o funcionário Robson Moreira de Souza, lhes apontando armas de fogo.

Na sequência, fizeram Robson levá-los até a residência da vítima Leonir Galera Mari (dono da fazenda), ocasião em que abordaram a vítima e anunciaram o assalto.

Em seguida, os denunciados iniciaram a subtração dos semoventes, quando tocaram os bovinos até o curral da fazendo com a ajuda da vítima Robson, e após carregaram um caminhão com vinte e uma cabeças de gado.

Ato contínuo, os denunciados foram até um barracão e subtraíram de lá
uma motosserra
, um esticador de arame, uma roçadeira de motor dois tempos, remédios utilizados para gado, um facão e quinze litros de gasolina.

Na Delegacia de Polícia as vítimas reconheceram os denunciados.

Os objetos roubados foram avaliados em R$ 19.380,00 (dezenove mil trezentos e oitenta reais), sendo que foram apreendidos em posse dos denunciados e devolvidos às vítimas.

II – DO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO

Consta do presente caderno investigativo que, no dia 25 julho de 2016, às 20h30m, no Assentamento Santo Antônio da Fartura, no Município de Campo Verde-MT, o denunciado
LEVI DOS SANTOS
possuía armas de fogo consistente em 01 (uma) espingarda calibre.32, com numeração suprimida, 01 (um) revólver calibre 38 no AA567629, 01 (uma) espingarda calibre 28 no 2021, bem como acessório e munições, sem autorização e em desacordo com a determinação legal.

Conforme se evola dos autos, na ocasião, a polícia civil, efetuando investigações acerca do roubo de gado acima mencionado, se deslocou até a propriedade do denunciado e, ao realizarem uma busca na residência, os policiais encontraram as armas, acessórios e munições acima descritas.

Na Delegacia de Polícia, o denunciado assumiu a posse das armas de fogo apreendidas, bem como realizada perícia as armas mostraram-se aptas a efetuar disparos. (...)”

A
materialidade
delitiva restou exuberantemente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID 292644974), Termos de Reconhecimento de Objeto (ID 292644974 – págs. 22, 67 e 88), Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 292644974 – pág. 89), Boletim de Ocorrência (ID 292644974 – pág. 46), Termo de Apreensão (ID 292644974) e, sobretudo, pelos depoimentos/declarações das testemunhas e vítimas colhidos nos autos.

Com relação à
autoria delitiva
, a
lém do reconhecimento
fotográfico
realizado na fase inquisitorial
,
conforme
Termo de Reconhecimento de Pessoa (Id. no 292644974 – pág. 89)
,
o
utros meio
de provas corroboram os referidos reconhecimentos
da autoria delitiva
, especialmente o relato dos agentes policiais, que
obtiveram êxito em prender os apelantes
em flagrante,
na posse de objetos subtraídos da
F
azenda

Auror
a.

Ademais,
o apelante
Levy
dos Santos

foi surpreendido, logo após os fatos,
transportando
16 (dezesseis)
bovinos subtraídos
da
referida
propriedade rural
,
marcados com
a identificação GM (
GALERAMARI
)
,
em
caminhão
com características idênticas às repassadas pela vítima
Robson Moreira de Souza

-
caminhão Mercedes Bens 1113
, cor vermelha, tipo Gaiola, placa AHD9869
.

A vítima
Robson Moreira de Souza
(vaqueiro) apresentou em seus relatos informações precisas acerca do caminhão utilizado durante o roubo do gado, cuja propriedade pertencia ao apelante Levy, chegando a informar a numeração do veículo, confirmação essa realizada em ambas as fases da persecução penal (ID 292644974 – pág. 83).
Vejamos:

“(...) QUE, é vaqueiro na fazenda aurora, município desta cidade; QUE, no dia 21.07.2016, por volta das 19:30 horas o declarante estava e sua esposa em sua residência, quando chegou dois homens com capacete na cabeça bateu palmas e pediu gasolina para colocar na moto, a qual estava com problema na beira da pista; QUE, o declarante informou que não tinha gasolina e pegou o declarante e encaminharam para um barracão que fica ao lado da casa onde anunciaram o assalto, ambos os suspeitos munidos de arma sendo um com espingarda e o outro com um revolver, curto, escuro, tendo os suspeitos lhe afirmado que sabiam que a esposa do declarante estava grávida, porém, se o declarante cooperasse não iria fazer nada com sua esposa, tendo subtraído os suspeitos os celulares do declarante e sua esposa;
QUE, em seguida os suspeitos solicitaram que o declarante os levassem até a residência sede do patrão no território da fazenda, assim o declarante fez levou um dos homens o mais velho armado com revolver até a sede e o outro mais novo ficou em sua residência com sua esposa; QUE
, quando o declarante chegou na sede o declarante foi orientado para chamar como o de costume para não levantar suspeita, pois se algo desse errado no momento o suspeito iria atirar contra o declarante ou contra o patrão LEONIR; QUE, o patrão veio até o portão da sede e foi rendido pelo bandido onde o mesmo levou o declarante e o patrão para o interior da sede, sendo na ocasião subtraiu mais uma celular simples, preto do patrão e que eles só queria uma carga de gado; QUE, logo em seguida o suspeito, encaminhou o declarante e seu patrão para a casa do declarante onde o suspeito mais velho deixou o seu patrão e sua esposa no interior do quarto de sua residência com o outro homem mais novo, e depois pediu e acompanhando a todo o declarante pegar dois cavalos no fundo da fazenda para "tocar" o gado para o curral para embarcarem sendo que a todo momento o suspeito lhe ameaçava dizendo que se
desse alguma coisa errado ou chegasse alguém eles os suspeitos iriam matar a sua esposa; QUE, após pegarem os cavalos o suspeito mais novo foi até o curral ajudar a "tocar" o gado para o curral, onde o menor pegou o cavalo e foi até certa distância da fazenda aurora buscar um caminhão; QUE, enquanto o outro suspeito mais velho aguardava o comparsa, ele encaminhou o declarante para sua residência e pediu para o declarante fazer café, sempre o declarante estava na mira de um revolver;
QUE, após vinte minutos o outro suspeito chegou com um caminhão sem placa na frente, 1113, cor vermelho, tendo assim os suspeitos e o declarante embarcado o gado no caminhão, porém, não contou quantas cabeças, no entanto, como tem um registro de todas as cabeças de gado da fazenda, no dia seguinte constatou que faltava 21 cabeça de gado, sendo vinte de cor branca nelore "PO" e uma leiteira de cor preta, sendo que todos os gados identificados com a marca GM (GALERAMARI); QUE, após, embarcar os gados no caminhão os suspeitos pararam do lado do barracão e subtraíram uma
motossera
de cor vermelha, uma roçadeira
Shitl
,
Uma
esticadeira
de arrame, um galã de vinte litros contendo dez litros de gasolina um "top
line
" que é um medicamento para gado indicado para moscas e carrapatos, devolvendo os suspeitos os celulares do declarante
, sua esposa e de seu patrão, porém, os suspeitos lhe ameaçaram dizendo que se declarante fosse até a polícia para registrar Boletim de Ocorrência era para o declarante falar que o caminhão "bicudo e quadrado"
e se desse errado para os suspeitos que eles iriam voltar e não iriam bater palmas que o negócio seria diferente iriam manter os três (declarante, sua esposa e seu patrão); QUE, suspeitos estavam com botas cano longo, cintos de fivela grande, o mais velho com uma bainha de canivete na cor preta e blusa de cor jeans;
QUE, o suspeito mais velho tinha cavanhaque, moreno mas reconhece a pessoa assim que ver, pois passou todo o tempo com o suspeito; QUE, o mais novo tem o cabelo enrolado, moreno, mas se ver fotos ou próprio em sua frente reconhece sem sombra de dúvida
s;
QUE, nesta oportunidade foi demonstrados manual de tiragens fotográficas para o declarante de vários suspeitos, sendo que o declarante reconhece sem sombras de dúvidas que os suspeitos que lhe anunciou o roubo dos gados, motosserra,
esticadeira
, galão de vinte litros de gasolina contendo dez litros do líquido inflamável e produto veterinário como sendo a pessoa de LEVY DOS SANTOS como o mais velho que estava armado com um revolver e o outro mais novo como sendo BRUNO MIRANDA DOS SANTOS armado com uma espingarda
; QUE quando comunicou o fato ocorrido aos investigadores e os mesmos ao encontrarem parte do gado no assentamento Santo
Antonio
da fartura o declarante foi solicitado para reconhecerem se os semoventes recuperados eram os mesmos roubados, tendo assim o declarante reconhecido as dezesseis cabeças de cor branca como os gados roubados, sendo que uma leiteira de cor preta ficou no assentamento tendo assim se deslocado até o assentamento onde viu uns cavalos e éguas, mula e potros, os quais estavam sendo reclamados na delegacia
por
a pessoa que passou as características dos animais ao declarante que reconheceu
com
sendo da vítima de furtos dos cavalos.” (destaquei)

Por sua vez
, o Investigador da Polícia Civil
Renato de Oliveira Neves
, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, narrou com riqueza de detalhes as circunstâncias que levaram à prisão dos apelantes,
d
es
tacando que estes foram flagrados
transportando gado com a mesma marca daqueles subtraídos da Fazenda Aurora, além de terem sido encontrados em sua residência diversos objetos também subtraído
s da referida propriedade rural. Vejamos:

“QUE, na data de ontem 25.07.2016 a equipe de investigação recebeu informações que o gado roubado da Fazenda Aurora desta cidade estaria em uma propriedade no Assentamento Santo Antônio da Fartura no Município de Campo Verde-MT; QUE, a equipe de investigadores se deslocaram até o referido local e ao chegar encontraram a pessoa de ARNALDO, sendo indagado a este quem seria o proprietário área, tendo o mesmo informado e o próprio, porém, a cinco meses atrás o mesmo havia arrendado a área rural para a pessoa de LEVI sendo este da Cidade de Campo Verde; QUE, no local havia duas casas sendo uma utilizada pelo proprietário (ARNALDO) e a outra pelo Arrendatário (LEVI); QUE, foi indagado ao proprietário ARNALDO sobre contrato de arrendamento da área, no entanto, o proprietário lhe informou que o contrato estaria com sua esposa no Estado do Paraná; QUE, com a autorização e acompanhamento de ARNALDO foi feito uma busca na residência do mesmo, porém nada de ilegal foi encontrado;
QUE, na busca na casa do arrendatário (LEVI)acompanhada e autorizada pelo proprietário foram encontrados um
revolver
calibre 38 com n° de serie AA567629, municiado com cinco munições intactas, duas munições do mesmo calibre próximo ao revolver, uma espingarda calibre 28, n° serie 2021, uma espingarda calibre 32 n° Ilegível, uma arma de fabricação artesanal com calibre aparente a 22, peças de uma espingarda desmontada, uma caixa contendo
cinqüenta
munição de calibre 22, um carregador para munição de calibre 22, um vidro de top
line
, um motosserra
Husqvarna
n° 362 cor laranja, um motosserra
Husqvarna
n° 272 XP, cor laranja, uma furadeira 5tihl
Bt
45, cor laranja com branco, uma máquina de solda, marca
Vonda
T5 250, uma bomba 5til P840, cor laranja, uma serra circular B05CH GH5190, uma
Lixadiera
pequena
Angle
GRINDR, uma furadeira Bosch, uma lixadeira Grande 5tihl, uma furadeira
Dewalt
, uma roçadeira 5tihl F5220, compressor marca
Worker
cor vermelho, duas pistola de vacinar gado uma na cor azul e prata e outra prata, um isopor com vários medicamentos para animais, dois arreios de couro, uma sela de couro, uma caixa de ferramentas diversas, vários apetrechos para montaria, um berrante, apetrechos como "
moitão
" e uma vaca preta com bezerro recém-nascido;
QUE, devido
a
falta de comprovação do arrendamento da área rural foi dado voz de prisão ao proprietário ARNALDO; QUE, posteriormente o depoente recebeu informação que o gado roubado da Fazenda Aurora da cidade de Chapada dos Guimarães estaria sendo removido para a fazenda do Divino proprietário do Mercado Carvalho, localizado em Campo Verde; QUE, segundo informações
a
Fazenda do senhor DIVINO fica na localidade Selma, desta forma, o depoente se deslocou até o local e na estrada foi interceptado o caminhão Mercedes Bens 1113, cor vermelha, tipo Gaiola, placa AHD9869 que era conduzido pelo LEVI e tinha como passageiro o seu filho BRUNO, os quais estavam transportando 16 cabeças de gado com a marca (GM) a mesma informada pela
vitima
do Roubo do gado; QUE, seguida foi indagado ao condutor e ao passageiro do caminhão sobre a origem do gado e os
mesmos afirmaram que aquele gado teria recebido como forma de pagamento de um
terreno em um grilo na Chapada na saída para Campo Verde; QUE, os Suspeitos LEVI E BRUNO contra disseram a respeito dos valores, sendo que o primeiro afirmou que pegou o gado pelo valor de trinta e sete mil e o segundo pelo valor de vinte mil; QUE, o referido caminhão foi visto nas proximidades da fazenda Aurora no dia 21.07.2016, por volta das 22:00 horas de onde ocorreu o roubo de gado;
QUE, diante de tal situação ARNALDO, LEVI E BRUNO foram conduzidos a esta de cia para as providencias cabíveis
.” (Depoimento fase policial – ID 292644974 – pág. 15) (Destaquei)

Em juízo
, assim
declarou
Renato
de Oliveira
Neves
, ID 292647911
:

“Promotora de Justiça: (...) Consta como um dos policiais que atenderam essa ocorrência, o senhor se recorda? Testemunha: Sim.

Promotora de Justiça: O que o senhor se lembra?

Testemunha: Após o recebimento do boletim de ocorrência de um roubo na fazenda aurora, estrada sentido campo verde, a gente passou a diligenciar pela região...
Próximo a uma estrada, um segurança de uma fazenda, na noite do ocorrido, avistou um caminhão parado, ele pegou a placa e nos passou. Através desse levantamento a gente descobriu que esse caminhão era da cidade de Campo Verde.
.. Fizemos levantamento, quem era o proprietário, quem estava utilizando esse caminhão...
Fomos informados que seria a pessoa que for Levy. Levantamos é onde poderia ser encontrada a pessoa de Levy
(...) deslocamos para esse assentamento, conseguimos localizar a referida propriedade. Fomos revistar a casa... a gente encontrou vários objetos, arma de fogo e outros
matérias
que segundo constava no boletim de ocorrência aparentava ser o mesmo, da mesma marca, dos que foram levados da fazenda aurora. (...)
(...)
Nos
deparamos com o caminhão que supostamente teria sido utilizado para prática do roubo. No caminhão estava o senhor Levy juntamente com Bruno. O caminhão estava carregado com várias vacas...
A marca que havia nos animais condizia com a marca dos animais que foram roubados da fazenda aurora. (...) Diante disso, nós voltamos a propriedade de Levy e chegou lá tinha mais um animal, uma vaca preta, que também condizia a marca dela com a que foi roubada na fazenda aurora.
(...)”
(Destaquei).

Salienta-se que os depoimentos de policiais compõem naturalmente o contexto probatório, sem que se apresentem, inválidos ou desmerecidos, até por inexistirem indícios de que pudessem ter interesse em causar gratuito e falso prejuízo ao
s
acusado
s
.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes
termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

O art. 202 do Código de Processo Penal aduz que qualquer pessoa pode atuar como testemunha, incluindo policiais. Ou seja, policiais também podem depor sobre fatos que testemunharam, mesmo quando estão envolvidos na situação, como no caso de terem feito a prisão em flagrante do réu. Além disso, o art. 203 reforça que esses policiais têm o compromisso legal de dizer a verdade. Se eles mentirem, se omitirem ou esconderem alguma informação podem cometer o crime de falso testemunho.

No caso dos autos, não há elementos a indicar qualquer animosidade dos policiais que participaram das diligências, tampouco restou demonstrada alguma pretensão dos agentes em incriminar injustamente os apelantes, seguramente porque eles mesmos confessam em Juízo a prática delitiva, esvaindo quaisquer alegações de abusos, ilegalidades ou injustiças.

A propósito, traz-se o seguinte julgado desta Colenda Câmara Criminal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREÇÃO PERIGOSA
. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO. (....) 4.
Os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos, constituem prova idônea para embasar a condenação, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Enunciado
Orientativo
n.o 08 da TCCR/TJMT).
5. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial e testemunhos colhidos, evidenciando que o réu transportava e trazia consigo substâncias entorpecentes em circunstâncias que indicam o fim mercantil, afastando a tese de mero consumo próprio. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1.
Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e corroborados por outros elementos de prova, são idôneos para embasar a condenação.
2. O crime de tráfico de drogas não exige a comprovação da mercancia, bastando a posse da substância em circunstâncias que indiquem a destinação comercial. 3. A reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado, independentemente da detração penal”. (...) (N.U 1000680- 79.2024.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
GILBERTO
GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025
,
Publicado
no DJE
11/04/2025
) Destaquei.

Válida, portanto, a prova constituída pelos agentes públicos,
corroborada pelas demais provas dos autos
.

Lado outro, a vítima
Leonir Galera Mari

reconheceu integralmente os objetos subtraídos de suas propriedades
, bem como identificou a arma utilizada pelos
apelantes
durante a ação crim
inosa (ID 292644974 – pág. 21),
corroborando o relato da vítima
Robson Moreira de Souza
,
tendo a
ssim narr
ad
o a sua versão sobre os fatos:

“DECLAROU: que no dia 21/07/2016 o declarante estava em sua casa, sede da fazenda Aurora, distante 22 km de Chapada dos Guimarães, quando por volta das 19:30horas, o declarante ouviu chamados do Robson, funcionário da fazenda. Que o declarante além dos chamados, ouviu seus cachorros "
acoando
" em quando saiu de sua casa, já foi surpreendido por uma um suspeito que apontava um
revolver
pequeno de cor preto para
o mesmo
. Que neste momento, o suspeito anunciou o assalto e disse: " nós só queremos uma carga de vaca". Que neste momento, apareceu um segundo rapaz, que colocou o declarante e a esposa do Robson em um quarto, e ficou vigiando. Enquanto isso, o outro suspeito obrigou o Robson a ir sem sua companhia até o piquete para juntar as vacas. Que o declarante relata que esses suspeitos ficaram em sua propriedade até umas 23horas, foi quando, após carregarem o gado e antes de sair disse para o declarante e a esposa do Robson ficarem até as cinco da manhã e só então poderiam sair, pois
haviam
pessoas no mato vigiando a casa. Que o declarante deixa claro que não viu o caminhão em que carregaram as suas vacas, mas seu funcionário viu o caminhão.

Ao todo foram roubadas vinte (20) vacas,
uma motosserra

Husqvarna
, um esticador de arame, uma roçadeira de motor dois tempos, além de remédios utilizados para o gado, um facão e um recipiente com aproximadamente quinze litros gasolina dois tempos
. O declarante afirma ainda que não foi possível identificar os ladrões, devido
os mesmos
estarem de capacete e por ambos estava, armados, sendo um suspeito com um
revolver
e outro com uma arma semelhante a uma espingarda calibre doze. Que o declarante na presente data recebeu um telefonema dos investigadores desta delegacia para que viesse fazer o reconhecimento de umas cabeças de gado que foram recuperados, bem como de outros objetos que foram recuperados. Que o declarante reconhece sem sombra de dúvidas
uma motosserra

Husqvarna
, uma roçadeira, bem como
afirma
que o revolver que lhe foi apresentado, trata-se da mesma arma que o suspeito utilizou para abordá-lo, sendo
esta
um
revolver
pequeno de cor preto. Quanto ao gado, o declarante relata que não viu todas as vacas, de modo que não pode afirmar que são todas suas. (...)” (ID. 292644974 – pág.
21)
(
destaquei).

Sobre a relevância do depoimento das vítimas em crimes contra o patrimônio, traz-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2o, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA – NÃO CONHECIMENTO – APELANTE ASSISTIDO POR ADVOGADO DURANTE TODO O PROCESSO – MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE –
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS ROBUSTAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
– CONFISSÃO DO APELANTE – DELAÇÃO DE CORRÉUS – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – COAUTORIA EVIDENCIADA – DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO – UNIDADE DE DESÍGNIOS DEMONSTRADA – DOSIMETRIA – ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Em análise aos autos, constata-se que o recorrente foi assistido por defensor regularmente constituído em todos os atos processuais, não havendo qualquer prejuízo à sua defesa.

A condenação pelo delito de roubo encontra-se devidamente fundamentada quando baseada no firme depoimento da vítima, nas declarações dos policiais militares
que atenderam a ocorrência e na confissão do próprio acusado, conjunto probatório que evidência, de forma inequívoca, a autoria e materialidade delitivas.

Não há que se falar em participação de menor importância quando o agente, com domínio dos fatos e em unidade de desígnios com os demais corréus, contribui efetivamente para a consumação do crime mediante atos relevantes para o resultado, não se limitando a uma participação acessória.

Incide a
majorante
do emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, I, CP) a todos os agentes quando, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, participam da empreitada criminosa, mesmo que apenas um deles tenha portado o artefato, pois as condutas se comunicam no concurso de pessoas.

A pena aplicada mostra-se justa e proporcional quando fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e em observância aos parâmetros legais.

(N.U 0001260-44.2015.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE
05/09/
2025
)(
destaquei
).

Finalmente, não há, nos autos, qualquer indicativo concreto de que as vítimas tivessem motivos para incriminar o
s
réu
s
de forma inverídica.

Logo, contam suas palavras com total credibilidade para
amparar o decreto condenatório em conjunto com os outros elementos de prova.

Outrossim, para além dos relatos já mencionados, que constituem meio probatório robusto, deve-se ressaltar que a maioria dos objetos subtraídos no dia do fato foram encontrados na residência dos apelantes, o que reforça a participação destes na empreitada delituosa, conforme detalhadamente descrito no relatório elaborado pela equipe de investigadores da Polícia Civil que fizeram diligências in loco (ID 292644974).

Nessa toada, é imperioso ressaltar que a apreensão da res furtiva em poder dos
apelantes
reforça a evidência do crime, podendo, inclusive, ensejar a inversão do ônus da prova quanto à licitude dos objetos apreendidos, o que a defesa não logrou demonstrar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – P
RETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO
– AGENTE IDENTIFICADO PELAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO BANCO DO BRASIL TENTANDO EFETUAR UM SAQUE COM O CARTÃO DA VÍTIMA LOGO APÓS O COMETIMENTO DO DELITO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO ARTIGO 157, §2o, I E II, DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ATESTAM A PRESENÇA DE DOIS AGENTES, ALÉM DA UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – REJEIÇÃO – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O pedido de absolvição é impertinente quando as provas angariadas demonstram a participação do agente no roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia. “
A apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a
presunção de autoria
, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal
” [TJMT, N.U 0003995-72.2020.8.11.0055]. (...) (N.U 0000481-72.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
,
Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2023,
Publicado
no
DJE
22/10/2023
) Destaquei.

Por fim, outro aspecto que merece registro,
diz respeito
à
s
informações trazidas pela testemunha
Divino Ferreira da Cunha
, que, em juízo, esclareceu que
o
s apelantes tentaram q
uitar uma dívida decorrente da compra do caminhão Mercedes 1113,
que era de sua
propriedade,
com o gado subtraído da Fazenda, o qual foi recusado por ele, pela
ausência dos documentos legais exigidos para regularização — Nota Fiscal e Guia de Trânsito Animal (GTA).
Confira-se:

“QUE,
conhece a pessoa de LEVY o qual trabalha como pedreiro na cidade; QUE, no dia 30.06.2016 o depoente vendeu um caminhão Mercedes 1113, cor vermelho, placa AHD9869 pelo valor de cinquenta e seis mil, sendo que LEVY entrou um carro FORD FIESTA, ano 2010/2011 pelo de dezenove mil, e o restante trinta e seis mil em trinta dias, cujo vencimento ocorrerá no dia 30.07.2016,
conforme contrato anexo; QUE, na sexta feira dia 22.07.2016 LEVY levou dez cabeça de gado, cor branca descarregando no piquete de sua fazenda e foi buscar mais seis cabeças que seria entregue no mesmo dia, no entanto, LEVY somente chegou com as seis cabeças de gado na segunda feira 25.06.2016,
cuja intenção de LEVY era pagar a dívida do caminhão com as 16 cabeças de gado, no entanto, como o depoente solicitou a nota fiscal e o GTA e LEVY não tinha a documentação o depoente não aceitou o negócio, embarcou a dez cabeças juntamente com as seis e foram embora;
QUE, depois o depoente ao retornar para cidade de Campo Verde, no trajeto tomou conhecimento pelos policias que LEVY estava preso e indagou se em fazenda havia mais gados, afirmando que não mais que LEVY tinha levado; QUE, o depoente não tem conhecimento se LEVY, furtou ou roubou o gado, pois o mesmo afirmou somente que gado não tinha nota fiscal nem GTA; QUE, foi a primeira vez que LEVY gados até a lua fazenda "LIBERDADE DOIS" (...)” (Id. 292644974 – pág. 76)
(Destaquei).

Logo, contata-se a veracidade do depoimento da testemunha, em cotejo com as datas apresentadas, porquanto,
a venda do caminhão ocorreu em
30/06/2016
, o vencimento do saldo devedor estava previsto para
30/07/2016
, o delito foi praticado em
21/07/2016
, e os
apelantes
apresentaram os animais como forma de pagamento em
22/07/2016
— ou seja, um dia após a prática criminosa.

Assim, diante de todo o arcabouço probatório constante dos autos, não há qualquer plausibilidade para sustentar a tese de insuficiência de provas que pudesse ensejar eventual absolvição dos acusados.

De outro lado, o
concurso de agentes
está evidenciado, na medida em que agi
ram
em
comunhão de esforços
, tendo, juntos, perpetrado a subtração d
os bens
Termo de Apreensão (ID 292644974)
.

Desse modo, inquestionável que estão presentes os requisitos da pluralidade de agentes, da identidade de infração penal, do liame subjetivo entre eles e da relevância de suas condutas.

Importa mencionar que, para o reconhecimento da aludida
majorante
, não é necessária a demonstração doprévioacordo de vontades entre osautores do delito, bastando a constatação de cooperação entre esses para o deslinde do ro
ubo – o que ocorreu, na espécie.

Portanto, a condenação não se baseou em um frágil e isolado reconhecimento fotográfico, mas em um mosaico probatório sólido, composto por confissões, prova testemunhal e prova documental. A eventual irregularidade no ato de reconhecimento, nessas circunstâncias, é suprida pela existência de outras fontes de prova autônomas e suficientes para lastrear o decreto condenatóri
o, pelo crime de roubo majorado, art.
§ 2o,
I [arma de fogo] e
II [concurso de agentes], do Código Penal
,
deve ser mantida
.

DA DOSIMETRIA DA PENA

DO AUMENTO DA PENA DO CRIME DE ROUBO
EM RAZÃO DO
CONCURSO DE PESSOAS

S
uperada a questão meritória atinente à autoria e materialidade, passo à análise da dosimetria da pena, ponto
que também faz parte do
inconformismo defensivo e que, adianto,
merece parcial acolhida
.

A individualização da pena é um direito fundamental do condenado e um dever do magistrado, que deve, mediante
fundamentação concreta
e
vinculada aos elementos dos autos
, percorrer o sistema trifásico com rigor técnico e observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com relação ao
crime de roubo majorado
, o
juízo
de primeiro grau
, na
terceira fase da dosimetria
, ao reconhecer a incidência da causa de aumento de pena relativa ao
concurso de pessoas
, exasperou a reprimenda
na fração máxima de 1/2 (metade)
, sem, contudo, apresentar fundamentação idônea para tanto. A sentença limitou-se a consignar que o aumento se dava "
porque o crime foi em concurso de pessoas".

(Id.

292647919).

Contudo, nos termos do que prescreve a
Súmula 443, do STJ
–
O
aumento
na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera i
ndicação do número de
majorantes
,
a escolha da fração de aumento, dentro dos limites previstos pelo legislador, não pode ser um ato de discricionariedade arbitrária do julgador.

Exige-se uma fundamentação concreta, que demonstre, com base em elementos fáticos extraídos dos autos, a maior reprovabilidade da conduta que justifique a aplicação de uma fração superior à mínima. A mera indicação do número de
majorantes
ou a
simples menção à sua existência

não
se afigura suficiente para legitimar a exasperação da pena acima do patamar mínimo.

A aplicação da fração de aumento deve guardar proporcionalidade com as circunstâncias concretas do delito. No caso do concurso de agentes, a exasperação acima
do mínimo legal de 1/3 (um terço) demanda a demonstração de uma maior gravidade na conduta, como, por exemplo, um número elevado de agentes, uma sofisticada divisão de tarefas ou um especial poder de intimidação decorrente da pluralidade de agentes.

No caso, a instrução processual demonstrou a participação de dois agentes na empreitada criminosa, o que é suficiente para a incidência da
majorante
, mas não para, por si só, justificar a aplicação da fração máxima. A sentença não apontou qualquer elemento concreto que evidenciasse uma maior reprovabilidade na atuação conjunta dos apelantes a ponto de legitimar o aumento em 1/2 (metade).

Desse modo, em observância
ao dever de fundam
entação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da CF)
conclui-se pela
necessidade de reforma da sentença neste ponto específico
,
para aplicar a causa de aumento do concurso de pessoas em sua fração mínima legal de 1/3 (um terço)
.

DA PENA-BASE DO
CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO

No que tange ao crime de posse irregular de arma de fogo
Art. 12 da Lei 10.826/03
, a defesa se insurge contra a exasperação da pena-base, fixada em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, sob o argumento de que a quantidade de armas apreendidas seria elementar do tipo.

A tese, contudo, não merece prosperar
, porque a
análise das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria visa a aferir o grau de reprovabilidade da conduta do agente no caso concreto.
De acordo com o artigo 12, da lei em questão, basta a posse de uma única arma, ou munição para a consumação do crime, e por isso a apreensão
de um arsenal composto por três armas de fogo distintas, além de munições, extrapola, de forma manifesta, a normalidade do tipo penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RESISTÊNCIA (ART. 12, LEI 10.826/03 E ART. 329, CP)– PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA AVENTADA EM CONTRARRAZÕES DA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MP – RECURSO QUE VISA O REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA – RECURSO MINISTERIAL –
PLEITO PELA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – QUANTIDADE ELEVADA DE ARMAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS – POSSIBILIDADE
– DECOTE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPERTINÊNCIA – CONFISSÃO QUALIFICADA – ACUSADA QUE JUSTIFICA SUA CONDUTA ANTE AS ATITUDES DOS POLICIAIS – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELOS RECORRENTES – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO . (...)2
. É entendimento pacificado na jurisprudência que a apreensão de grande quantidade de armas e munições, de calibres diversos, justifica a análise desfavorável da culpabilidade e a majoração da pena-
base
.

Precedentes.(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00178503120188110042, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 08/10/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação:
11/10/2024
)
(Destaquei).

Portanto, a
posse de
diversos
artefatos bélicos potencializa o risco ao bem jurídico tutelado – a incolumidade pública – e revela um
desvalor
da ação que
transcende aquele inerente à posse
de um único instrumento

circunstância não constitui elementar do crime, mas sim um dado objetivo que denota maior periculosidade da conduta e, consequentemente, maior reprovabilidade, justificando a valoração negativa das circunstâncias ou das consequências do crime.

Portanto, a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante para fixar a pena-base acima do mínimo legal,
mostra-se idônea, concreta e em conformidade com a orientação doutrinária e jurisprudencial
,
a saber:

A PENA-BASE do crime descrito(s) no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, com previsão em abstrato de detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, em relação ao réu LEVI DOS SANTOS, atendendo aos critérios do CP, art. 59 - à culpabilidade – reprovabilidade do comportamento/atuação -, aos antecedentes – histórico criminal -, à conduta social – relacionamento com a sociedade -, à personalidade do agente – perfil subjetivo/aspectos psicológicos -, aos motivos
– móvel -, às circunstâncias – dados objetivos - e consequências do crime – efeitos deletérios/danosos -, bem como ao comportamento da vítima -, porque a quantidade de armas apreendidas (três armas de fogo: uma espingarda cal. 32, um revólver cal. 38 e uma espingarda cal. 28), além de acessórios e munições, extrapola a normalidade do tipo penal, indicando maior periculosidade e reprovabilidade da conduta, fixo em detenção, de 1 (um) ano e 3 (três) meses.

Assim,
neste
ponto, a sentença deve ser mantida
incólume
.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Acolhida parcialmente a tese defensiva, impõe-se o redimensionamento das penas aplicadas aos apelantes.

A) Para o apelante
Bruno Miranda dos Santos

(Crime de Roubo):

A pena-base
foi corretamente fixada no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão, o que mantenho, à míngua de circuns
tâncias judiciais desfavoráveis.

Na s
egunda
fase
, i
nexistindo agravantes ou atenuantes, a pena intermediária permanece em

04 (quatro) anos de reclusão
.

Na terceira fa
se
:
i
ncide a causa de aumento do concurso de pessoas
,
(art. 157, § 2o, II, CP)
, mas conforme supramencionado
, a fração de aumento deve ser reduzida para o patamar mínimo de 1/3 (um terço)
.
Assim, aumento a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, resultando em

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Sobre esta pena, incide a causa de aumento do concurso formal
,
(art. 70, CP), uma vez que, com uma única ação, foram atingidos os patrimônios de três
vítimas distintas. A fração de
1/5 (um quinto), aplicada na sentença, mostra-se adequada e proporcional ao número de delitos. Aplicando-se o aumento de 1/5 sob
re a pena de 05 anos e 04 meses, resultando na
pena definitiva para o crime de roubo resulta
em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece o semiaberto
,
nos termos do art. 33, § 2o, 'b', do Código Penal, por se tratar de pena superior a 04 (quatro) e não excedente a 08 (oito) anos.

A pena de multa, por simetria, deve ser redimensionada. Partindo-se da pena-base de 10 dias-multa, e aplicando-se os mesmos aumentos (1/3 e 1/5), a pena pecuniária final resta fixada em 16 (dezesseis) dias-
multa
,
no valor unitário mínimo.

B) Para o apelante

Levy dos Santos

Com relação ao
crime de roubo majorado
,
art. 157, §2o, i
ncisos I e II, do Código Penal
,
o
cálculo é idêntico ao do corréu
Bruno Miranda dos Santos
. A pena definitiva para o crime de roubo resta fixada em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto e ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-mult
a.

Com relação c
rime de
p
osse
i
rregular de
a
rma de
f
ogo
,
art. 12 da Lei no 10.826/03
, conforme já fundamentado,
a dosimetria para este delito permanece inalterada, restando a pena definitiva em 01 (um) ano e 03 (três) meses de
detenção

e 12 (doze) dias-
multa
.

Aplicando-se a regra do cúmulo material (art. 69 do CP), somam-se as penas dos dois delitos:

Pena privativa de liberdade
: (06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão) + (01 ano e 03 meses de detenção) =
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e detenção
.
Pena de multa: (16 dias-multa) + (12 dias-multa) = 28 (vinte e oito) dias-multa
,
no valor unitário mínimo.

Com o redimensionamento, a pena final do apelante
Lev
y
dos Santos
resultou em patamar inferior a 08 (oito) anos. Sendo o réu primário (conforme se extrai da fixação da pena-base no mínimo legal para o roubo) e considerando que a única
circunstância judicial negativada no crime de posse de arma não se reveste de gravidade excepcional, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado do fechado para
o semiaberto,
em conformidade com o disposto no art. 33, § 2o, 'b', do Código Penal.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, em consonância parcial com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,

dou parcial provimento
ao
recurso d
a defesa para
reformar
a
s
pena
s
do apelante

Levy dos Santos

para
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e detenção
,

em regime inicial semiaberto
e 28 (vinte e oito) dias-multa, e
do apelante

Bruno Miranda dos Santos

para

06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
,

em regime inicial semiaberto
e
16 (dezesseis) dias-multa
.

No mais, mantenho
incólume
a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Colenda Câmara,

Peço vênia à eminente Relatora para divergir, parcialmente, quanto ao encaminhamento conferido à questão do reconhecimento, mantido, no mais, o resultado proposto no voto condutor, consoante passo a fundamentar.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Levy dos Santos e Bruno Miranda dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da ação penal n. 0002957-60.2016.8.11.0024, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar Levy dos Santos pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos I e II, CP) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/03), em concurso material (art. 69, CP), à pena de 08 anos, 05 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 32 dias-multa; e condenar Bruno Miranda dos Santos pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos I e II, CP), à pena de 07 anos, 02 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa.

Nas razões (ID 292647921), a defesa postula, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória, sustentando a nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP; quanto ao delito do art. 12 da Lei n. 10.826/03, alega ausência de prova de propriedade/posse da arma por Levy e inexistência de laudo. Subsidiariamente, impugna a dosimetria, especialmente a fração de 1/2 aplicada na terceira fase pelo concurso de pessoas, por ausência de fundamentação concreta, e pede pena-base mínima no delito do art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento (ID 301886862), e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento (ID 303266876).

No voto condutor, a eminente Relatora, com fundamentação minuciosa e escorreita, conclui pela manutenção da condenação quanto ao roubo, assentando que, embora o reconhecimento fotográfico não tenha observado as formalidades do art. 226 do CPP, a condenação se ampararia em acervo probatório plural e robusto, destacando, em síntese: (a) apreensão da res furtiva em poder dos apelantes e recuperação de semoventes com a marca “GM (GALERAMARI)”, inclusive com interceptação do caminhão Mercedes 1113, vermelho, placa AHD9869, conduzido por Levy, com Bruno como passageiro, transportando 16 cabeças; (b) relatos consistentes da vítima Robson Moreira de Souza, com descrição do caminhão e reconhecimento do gado recuperado; (c) depoimentos do investigador Renato de Oliveira Neves, detalhando diligências, localização de objetos e armas na propriedade vinculada a Levy e a abordagem do caminhão com gado marcado; (d) declarações da vítima Leonir Galera Mari, reconhecendo objetos e arma; (e) relato de Divino Ferreira da Cunha sobre tentativa de quitação de dívida do caminhão com o gado sem documentação fiscal/GTA logo após os fatos; além de assentar idoneidade dos depoimentos policiais quando harmônicos com o conjunto probatório.

Quanto à dosimetria, o voto condutor dá parcial provimento para reduzir a fração do concurso de pessoas na terceira fase do roubo para 1/3, em observância à Súmula 443/STJ, redimensionando as penas e ajustando o regime de Levy para o semiaberto, mantendo, no mais, a sentença.

Peço vênia para divergir parcialmente, apenas para declarar expressamente a nulidade/imprestabilidade do reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, sem qualquer efeito corroborativo, preservando-se, todavia, a condenação com base nas provas autônomas e independentes destacadas no voto condutor.

É o relato.

VOTO

Com a devida vênia à eminente Relatora — cujo voto, repita-se, é cuidadosamente construído e demonstra a existência de lastro probatório robusto — entendo necessário ajustar o tratamento jurídico conferido ao reconhecimento fotográfico, por estrita fidelidade ao entendimento vinculante firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 1.258), cujo teor integral foi trazido aos autos e deve orientar a solução.

O Tema 1.258/STJ fixou, de forma expressa, as seguintes teses, transcritas integralmente, por serem o parâmetro de confronto:

1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia; 2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições; 3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP; 4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos; 6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

A leitura conjugada das teses 1, 3 e 4 é particularmente decisiva.

A tese 1 não autoriza tratamento “flexibilizado” do art. 226 do CPP: ao contrário, afirma a observância obrigatória e, como consequência, estabelece que o reconhecimento fotográfico/pessoal inválido não pode servir de lastro à condenação nem mesmo a decisões de menor rigor probatório.

A tese 3, ao qualificar o reconhecimento como prova irrepetível, ressalta o risco de contaminação da memória, razão pela qual um ato inicial viciado compromete a confiabilidade do procedimento e impossibilita convalidação posterior.

A tese 4, por sua vez, não reabilita o reconhecimento inválido; apenas ressalva que, apesar da invalidez do reconhecimento, o magistrado pode se convencer da autoria por provas independentes, sem relação de causa e efeito com o ato viciado.

Dessas premissas, decorre uma consequência lógica e técnica: reconhecimento irregular não é “corroborável”. Ele não deve ser admitido como um elemento a mais no mosaico probatório, nem como reforço retórico, nem como “suporte subsidiário” — pois isso manteria, ainda que implicitamente, a sua eficácia persuasiva, em contradição com o que proclama a tese 1. O reconhecimento inválido deve ser expurgado do campo valorativo do julgador, exatamente para preservar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, evitando, inclusive, futura alegação de nulidade por contaminação do convencimento, vulneração do standard probatório e ausência de enfrentamento adequado da preliminar.

Por essa razão, entendo que, quando a defesa suscita a nulidade do reconhecimento por inobservância do art. 226 do CPP, o caminho tecnicamente recomendável, e o mais prudente sob a ótica do art. 93, IX, da Constituição, é: (i) enfrentar expressamente a questão; (ii) declarar a nulidade, ou seja, a imprestabilidade do reconhecimento realizado em desconformidade; e, somente depois, (iii) examinar se subsiste um conjunto de provas autônomas e independentes, nos estritos termos da tese 4 do Tema 1.258/STJ, capaz de sustentar a condenação sem qualquer “efeito reflexo” do ato viciado.

Nesse ponto, faço o devido registro: a eminente Relatora efetivamente demonstrou, com riqueza de detalhes, a presença de provas independentes que sustentam a autoria e a materialidade do roubo majorado e, no que toca a Levy, também do delito do art. 12 da Lei n. 10.826/03. E é justamente por isso que a divergência aqui proposta é apenas parcial e de natureza metodológica e garantista, sem alteração do resultado condenatório.

Com efeito, afastado o reconhecimento fotográfico como meio de prova válido, isto é, declarado nulo e sem produção de efeitos, remanesce, tal como assentado no voto condutor, um conjunto probatório autônomo e suficiente, composto, em síntese: (a) pela apreensão e recuperação de parcela relevante da
res furtiva
e, especialmente, de semoventes marcados com “GM (GALERAMARI)”, compatíveis com a subtração narrada; (b) pela interceptação do caminhão Mercedes 1113, vermelho, placa AHD9869, com Levy ao volante e Bruno como passageiro, transportando 16 cabeças com a marca identificadora, em circunstâncias temporalmente próximas aos fatos; (c) pelos relatos firmes e coerentes da vítima Robson Moreira de Souza, que descreveu o caminhão e a dinâmica do roubo, com elementos objetivos posteriormente confirmados pelas diligências; (d) pelos depoimentos do investigador Renato de Oliveira Neves, em fase policial e em juízo, detalhando a cadeia de informações, diligências, abordagem do caminhão e a correspondência das marcas nos animais; (e) pelo reconhecimento dos objetos subtraídos e identificação da arma pelas vítimas, com especial relevo ao relato de Leonir Galera Mari quanto aos bens recuperados; (f) pelo depoimento de Divino Ferreira da Cunha, esclarecendo que os apelantes tentaram quitar dívida do caminhão com o gado sem documentação (Nota Fiscal/GTA) imediatamente após o roubo, reforçando o nexo entre a subtração e a posse dos semoventes; e (g) pelos depoimentos policiais harmônicos com o restante do acervo, nos termos do enunciado interno desta Corte, sem indícios concretos de motivação espúria.

Esse conjunto, tal como delineado, não depende do reconhecimento fotográfico para se sustentar e, mais importante, permite a reconstrução da autoria por dados objetivos, como a posse e transporte de semoventes identificados, veículo descrito, cronologia dos eventos, recuperação de bens e coerência testemunhal. Assim, preenchida a condição da tese 4 do Tema 1.258/STJ, é possível manter a condenação com base em provas independentes, desde que se faça previamente o saneamento formal do reconhecimento inválido.

Portanto, a divergência limita-se a afirmar expressamente o que o repetitivo exige como técnica de proteção de garantias: o reconhecimento realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP é nulo, isto é, imprestável e não produz efeitos, não podendo ser utilizado nem como prova direta de autoria, nem como elemento corroborativo. Superada essa etapa, acompanho a eminente Relatora quanto ao mérito condenatório, por reconhecer que o acervo probatório remanescente é autônomo, robusto e suficiente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com a devida vênia à eminente Relatora,
DIVIRJO PARCIALMENTE
do voto condutor apenas para declarar expressamente a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, por força do Tema 1.258/STJ, assentando que tal reconhecimento não produz efeitos e não pode ser utilizado, nem mesmo como elemento de corroboração.

No mais,
ACOMPANHO
a conclusão do voto condutor para manter a condenação, reconhecendo que, desconsiderado o reconhecimento inválido, subsistem provas autônomas e independentes suficientes a sustentar o decreto condenatório, bem como para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas no ponto da dosimetria já ajustado pela Relatora, consistente na redução da fração do concurso de pessoas e redimensionamento das penas e regimes, nos termos ali fixados.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Colenda Câmara,

Peço vênia à eminente Relatora para divergir, parcialmente, quanto ao encaminhamento conferido à questão do reconhecimento, mantido, no mais, o resultado proposto no voto condutor, consoante passo a fundamentar.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Levy dos Santos e Bruno Miranda dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da ação penal n. 0002957-60.2016.8.11.0024, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar Levy dos Santos pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos I e II, CP) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/03), em concurso material (art. 69, CP), à pena de 08 anos, 05 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 32 dias-multa; e condenar Bruno Miranda dos Santos pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos I e II, CP), à pena de 07 anos, 02 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa.

Nas razões (ID 292647921), a defesa postula, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória, sustentando a nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP; quanto ao delito do art. 12 da Lei n. 10.826/03, alega ausência de prova de propriedade/posse da arma por Levy e inexistência de laudo. Subsidiariamente, impugna a dosimetria, especialmente a fração de 1/2 aplicada na terceira fase pelo concurso de pessoas, por ausência de fundamentação concreta, e pede pena-base mínima no delito do art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento (ID 301886862), e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento (ID 303266876).

No voto condutor, a eminente Relatora, com fundamentação minuciosa e escorreita, conclui pela manutenção da condenação quanto ao roubo, assentando que, embora o reconhecimento fotográfico não tenha observado as formalidades do art. 226 do CPP, a condenação se ampararia em acervo probatório plural e robusto, destacando, em síntese: (a) apreensão da res furtiva em poder dos apelantes e recuperação de semoventes com a marca “GM (GALERAMARI)”, inclusive com interceptação do caminhão Mercedes 1113, vermelho, placa AHD9869, conduzido por Levy, com Bruno como passageiro, transportando 16 cabeças; (b) relatos consistentes da vítima Robson Moreira de Souza, com descrição do caminhão e reconhecimento do gado recuperado; (c) depoimentos do investigador Renato de Oliveira Neves, detalhando diligências, localização de objetos e armas na propriedade vinculada a Levy e a abordagem do caminhão com gado marcado; (d) declarações da vítima Leonir Galera Mari, reconhecendo objetos e arma; (e) relato de Divino Ferreira da Cunha sobre tentativa de quitação de dívida do caminhão com o gado sem documentação fiscal/GTA logo após os fatos; além de assentar idoneidade dos depoimentos policiais quando harmônicos com o conjunto probatório.

Quanto à dosimetria, o voto condutor dá parcial provimento para reduzir a fração do concurso de pessoas na terceira fase do roubo para 1/3, em observância à Súmula 443/STJ, redimensionando as penas e ajustando o regime de Levy para o semiaberto, mantendo, no mais, a sentença.

Peço vênia para divergir parcialmente, apenas para declarar expressamente a nulidade/imprestabilidade do reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, sem qualquer efeito corroborativo, preservando-se, todavia, a condenação com base nas provas autônomas e independentes destacadas no voto condutor.

É o relato.

VOTO

Com a devida vênia à eminente Relatora — cujo voto, repita-se, é cuidadosamente construído e demonstra a existência de lastro probatório robusto — entendo necessário ajustar o tratamento jurídico conferido ao reconhecimento fotográfico, por estrita fidelidade ao entendimento vinculante firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 1.258), cujo teor integral foi trazido aos autos e deve orientar a solução.

O Tema 1.258/STJ fixou, de forma expressa, as seguintes teses, transcritas integralmente, por serem o parâmetro de confronto:

1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia; 2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições; 3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP; 4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos; 6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

A leitura conjugada das teses 1, 3 e 4 é particularmente decisiva.

A tese 1 não autoriza tratamento “flexibilizado” do art. 226 do CPP: ao contrário, afirma a observância obrigatória e, como consequência, estabelece que o reconhecimento fotográfico/pessoal inválido não pode servir de lastro à condenação nem mesmo a decisões de menor rigor probatório.

A tese 3, ao qualificar o reconhecimento como prova irrepetível, ressalta o risco de contaminação da memória, razão pela qual um ato inicial viciado compromete a confiabilidade do procedimento e impossibilita convalidação posterior.

A tese 4, por sua vez, não reabilita o reconhecimento inválido; apenas ressalva que, apesar da invalidez do reconhecimento, o magistrado pode se convencer da autoria por provas independentes, sem relação de causa e efeito com o ato viciado.

Dessas premissas, decorre uma consequência lógica e técnica: reconhecimento irregular não é “corroborável”. Ele não deve ser admitido como um elemento a mais no mosaico probatório, nem como reforço retórico, nem como “suporte subsidiário” — pois isso manteria, ainda que implicitamente, a sua eficácia persuasiva, em contradição com o que proclama a tese 1. O reconhecimento inválido deve ser expurgado do campo valorativo do julgador, exatamente para preservar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, evitando, inclusive, futura alegação de nulidade por contaminação do convencimento, vulneração do standard probatório e ausência de enfrentamento adequado da preliminar.

Por essa razão, entendo que, quando a defesa suscita a nulidade do reconhecimento por inobservância do art. 226 do CPP, o caminho tecnicamente recomendável, e o mais prudente sob a ótica do art. 93, IX, da Constituição, é: (i) enfrentar expressamente a questão; (ii) declarar a nulidade, ou seja, a imprestabilidade do reconhecimento realizado em desconformidade; e, somente depois, (iii) examinar se subsiste um conjunto de provas autônomas e independentes, nos estritos termos da tese 4 do Tema 1.258/STJ, capaz de sustentar a condenação sem qualquer “efeito reflexo” do ato viciado.

Nesse ponto, faço o devido registro: a eminente Relatora efetivamente demonstrou, com riqueza de detalhes, a presença de provas independentes que sustentam a autoria e a materialidade do roubo majorado e, no que toca a Levy, também do delito do art. 12 da Lei n. 10.826/03. E é justamente por isso que a divergência aqui proposta é apenas parcial e de natureza metodológica e garantista, sem alteração do resultado condenatório.

Com efeito, afastado o reconhecimento fotográfico como meio de prova válido, isto é, declarado nulo e sem produção de efeitos, remanesce, tal como assentado no voto condutor, um conjunto probatório autônomo e suficiente, composto, em síntese: (a) pela apreensão e recuperação de parcela relevante da
res furtiva
e, especialmente, de semoventes marcados com “GM (GALERAMARI)”, compatíveis com a subtração narrada; (b) pela interceptação do caminhão Mercedes 1113, vermelho, placa AHD9869, com Levy ao volante e Bruno como passageiro, transportando 16 cabeças com a marca identificadora, em circunstâncias temporalmente próximas aos fatos; (c) pelos relatos firmes e coerentes da vítima Robson Moreira de Souza, que descreveu o caminhão e a dinâmica do roubo, com elementos objetivos posteriormente confirmados pelas diligências; (d) pelos depoimentos do investigador Renato de Oliveira Neves, em fase policial e em juízo, detalhando a cadeia de informações, diligências, abordagem do caminhão e a correspondência das marcas nos animais; (e) pelo reconhecimento dos objetos subtraídos e identificação da arma pelas vítimas, com especial relevo ao relato de Leonir Galera Mari quanto aos bens recuperados; (f) pelo depoimento de Divino Ferreira da Cunha, esclarecendo que os apelantes tentaram quitar dívida do caminhão com o gado sem documentação (Nota Fiscal/GTA) imediatamente após o roubo, reforçando o nexo entre a subtração e a posse dos semoventes; e (g) pelos depoimentos policiais harmônicos com o restante do acervo, nos termos do enunciado interno desta Corte, sem indícios concretos de motivação espúria.

Esse conjunto, tal como delineado, não depende do reconhecimento fotográfico para se sustentar e, mais importante, permite a reconstrução da autoria por dados objetivos, como a posse e transporte de semoventes identificados, veículo descrito, cronologia dos eventos, recuperação de bens e coerência testemunhal. Assim, preenchida a condição da tese 4 do Tema 1.258/STJ, é possível manter a condenação com base em provas independentes, desde que se faça previamente o saneamento formal do reconhecimento inválido.

Portanto, a divergência limita-se a afirmar expressamente o que o repetitivo exige como técnica de proteção de garantias: o reconhecimento realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP é nulo, isto é, imprestável e não produz efeitos, não podendo ser utilizado nem como prova direta de autoria, nem como elemento corroborativo. Superada essa etapa, acompanho a eminente Relatora quanto ao mérito condenatório, por reconhecer que o acervo probatório remanescente é autônomo, robusto e suficiente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com a devida vênia à eminente Relatora,
DIVIRJO PARCIALMENTE
do voto condutor apenas para declarar expressamente a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, por força do Tema 1.258/STJ, assentando que tal reconhecimento não produz efeitos e não pode ser utilizado, nem mesmo como elemento de corroboração.

No mais,
ACOMPANHO
a conclusão do voto condutor para manter a condenação, reconhecendo que, desconsiderado o reconhecimento inválido, subsistem provas autônomas e independentes suficientes a sustentar o decreto condenatório, bem como para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas no ponto da dosimetria já ajustado pela Relatora, consistente na redução da fração do concurso de pessoas e redimensionamento das penas e regimes, nos termos ali fixados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025